Tribunal: STF
Processo: ARE 1539108
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS. SICOBE. RESSARCIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 97, IV, DO CTN.



    1. Trata-se de apelação interposta pela CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB em face de sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito, fixando a verba honorária a cargo da parte vencida em 10% do valor da causa.



    2. Diversamente do que argui a apelante, sua equiparação à Fazenda Pública não torna inevitável o reconhecimento da isenção das custas processuais. Primeiro, porque as normas que criam privilégios ou prerrogativas especiais devem ser interpretadas restritivamente, e, segundo, porque as empresas públicas não gozam dessas prerrogativas, por não estarem incluídas no rol do art. 4º da Lei nº 9.289/1996 ou do art. 183, caput, do CPC/2015.



    3. De acordo com o entendimento firmado por esta Terceira Turma Especializada, "o art. 4º da Lei nº 9.289/96, que disciplina o regime das custas no âmbito federal, não estendeu às empresas públicas a prerrogativa de isenção do pagamento dos aludidos encargos. Além disso, não se verifica na Lei nº 5.895/1973, a qual alterou sua natureza jurídica de autarquia para empresa pública, a instituição das custas judiciais, em que pese, em seu art. 11, tenha disciplinado a isenção de tributos federais em relação ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas atividades monopolizadas ou delas decorrentes." (TRF2, Apelação Cível Nº 0172045-45.2017.4.02.5101, 3a. Turma Especializada, Desembargador Federal Marcus Abraham, por unanimidade, juntado aos autos em 02/05/2022).



    4. A Casa da Moeda do Brasil – CMB ajuizou ação de cobrança, objetivando o pagamento de R$ 133.900,20 (cento e trinta e três mil e novecentos reais e vinte centavos), a título de ressarcimento pelos serviços comprovadamente prestados à apelada relativos à integração, à instalação e à manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compõem o SICOBE no estabelecimento industrial de bebidas da Apelada durante os anos de 2011 a 2014.



    5. O SICOBE é regido pela Lei nº 11.827/08, que criou a obrigação de determinadas pessoas jurídicas instalarem equipamentos contadores da produção, a fim de melhor ser feita a fiscalização do PIS/COFINS e IPI. O procedimento a ser realizado para monitorar a contagem através do SICOBE foi determinado pela Instrução Normativa RFB 869/08.



    6. O dever de instalar o SICOBE, possibilitando a identificação do tipo de produto, embalagem e marca comercial, com função de fiscalizar e controlar os tributos incidentes sobre certas bebidas consubstancia-se em verdadeira obrigação tributária acessória.



    7. Como explicado pelo Ministro Marco Aurélio, no Recurso Extraordinário 987883 / PR, em 24 de junho de 2021: "extrai-se das citadas leis que existem duas obrigações distintas imposta aos contribuintes. São elas: a obrigação de instalar o SICOBE e b) a obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção desse sistema à Casa da Moeda do Brasil. A segunda obrigação corresponde ao pagamento compulsório de uma quantia em dinheiro equivalente aos custos dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos contadores de produção de bebidas, realizado pela Casa da Moeda do Brasil, empresa pública federal. Como se vê, a referida obrigação subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". Desse modo, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos arts. 58- T da Lei 10.833/2003 e 28 da Lei 11.488/07 é tributo na modalidade taxa." 



    8. Deve o Estado respeitar o disposto no art. 97, IV, do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Porém, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que, por ato infralegal se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08.



    9. Conclui-se que viola o princípio da legalidade tributária a fixação do ressarcimento estabelecido por ato infralegal, já que possui natureza de taxa, não devendo a ação de cobrança prosperar.



    10. Diante da sucumbência do apelante e do trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do apelado, impõe-se majorar em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, majoração esta que, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, não ultrapassa o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC/2015.



    11. Apelação da autora conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXV, XXVI, XXXV e XXXVI; 145, II, e §1º; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente